Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-98.2020.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-98.2020.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANIVALDO BOMFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO EXISTENTE NOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS APLICADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8000382-98.2020.8.05.0078
,
em que
é
apelante, JANIVALDO BOMFIM DOS SANTOS, e apelado, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.